Tribunal: TJDFT
Processo: 0723296-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0723296-38.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: RAFAEL VITAL DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de RAFAEL VITAL DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal do Itapõa, por decisão que decretou sua prisão preventiva, proferida em ação penal em que figura como réu pela suposta prática dos crimes de furto qualificado tentado e consumado (rompimento de obstáculo e concurso de pessoas). Alega a impetrante, em síntese, que as violações da medida cautelar diversa aplicada inicialmente ao acusado em audiência de custódia – monitoração eletrônica – foram de menor importância, relativas à zona de inclusão, tanto que arquivadas pelo Centro Integrado de Monitoração Eletrônica (CIME). Sustenta que os descumprimentos além de pontuais, foram de curta duração, poucos minutos, e que ocorreram por motivos de força maior – ameaças -, tanto que o acusado forneceu novo endereço residencial no cartório da Vara Criminal, em comparecimento pessoal, situação e comportamento que justificariam as ocorrências constantes do relatório do CIME. Afirma, então, que “não se mostra necessário(a) a restrição da liberdade do réu por não ter respeitado, de forma justificada, limitações geográficas do monitoramento eletrônico”. Argumenta, ainda, que “não obstante tenha ocorrido descumprimento pontual de condições impostas, não houve a prática de qualquer delito por parte do paciente no período em que esteve em liberdade”. Aduz, por fim, tratar-se de réu primário, sem registro de antecedentes, com endereço certo e ocupação lícita, sendo a manutenção da custódia cautelar medida desnecessária e desproporcional. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante restabelecimento da monitoração eletrônica com base no novo endereço residencial do acusado. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, o cabimento do writ se mostra duvidoso. Com efeito, as questões alegadas no remédio constitucional, especialmente os motivos de força maior apresentados como justificativa para o descumprimento da monitoração eletrônica, constituem fatos novos que, do que consta dos autos, não foram submetidos à apreciação e decisão prévia do Juízo Impetrado, de modo que sua submissão per saltum ao Tribunal implica em indevida supressão de instância. Assim sendo, diante da dúvida sobre o cabimento do habeas corpus, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR